Tribunal: TJSP
Processo: 2121882-94.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2121882-94.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121882-94.2020.8.26.0000/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2121882-94.2020.8.26.0000/50000 - São
Paulo
EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
INTERESSADO: ANDERSON CAMPOS DE OLIVEIRA
VOTO No 17173ED
Embargos de declaração - Aclaratórios que não se configuram
como instrumento adequado à rediscussão do mérito em
circunstâncias nas quais inexistentes a omissão, a obscuridade
ou a contradição – Exegese do artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil – Embargos de declaração REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de
venerando acórdão proferido que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, e restou assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IPTU do exercício de 2017
Alegação de ilegitimidade passiva por ser o executado credor
fiduciário
Descabimento
Alienante fiduciário tem a
propriedade resolúvel do bem Lei 9.514/97 Sujeito passivo
nos termos do artigo 34, CTN A previsão no artigo 27, §8o,
Lei 9.514/97 não pode se sobrepor ao CTN Lei que regula
alienação fiduciária e não pode se sobrepor às leis tributárias
Legitimidade do banco credor porque é proprietário

RECURSO DESPROVIDO.
.
Recorre a embargante alegando omissão, porque o acórdão
deixou de sopesar inúmeros aspectos fulcrais que diagnosticaram a ausência dos
elementos constitutivos da propriedade plena e ausência de animus domini na posse
indireta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121882-94.2020.8.26.0000/50000
3
O venerando acórdão não contém nenhum vício a ensejar a
interposição dos presentes embargos de declaração porquanto, em seu bojo, conste a
análise dos fundamentos necessários para a decisão e indicação de todos os pontos
pertinentes à fundamentação jurídica.
De fato, conforme estabelecido no artigo 1.022 do Novo Código
de Processo Civil (Lei no 13.105 de 16 de março de 2015), cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
E ainda, em seu parágrafo único, dispõe considerar-se omissa a
decisão que I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; e II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
O que pretende a embargante, à evidência, no caso sub judice, é
rediscutir matéria já analisada, ou seja, a instauração de uma nova discussão sobre
matéria já apreciada e decidida.
A decisão está suficientemente clara, fundamentada e
explicitada. Ao se analisar o acórdão embargado, vê-se que enfrentadas as ditas
omissões, de maneira que descabido o presente recurso. A decisão atacada abordou a
questão da propriedade, fundamentada no direito tributário e no direito civil, como
consta do acórdão.
Por todo o exposto, REJEITAM-SE os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121882-94.2020.8.26.0000/50000
4
MÔNICA SERRANO
Relatora